Tribunal: TJDFT
Processo: 0739855-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739855-70.2023.8.07.0000 RECORRENTES: TALITA LEMOS ANDRADE E HELÊNIO PARREIRA ANDRADE JÚNIOR RECORRIDO: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. EXISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL. PENHORAS ANTERIORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPROVÁVEL. PENHORA DE VALORES POSSÍVEL. ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO. REALIZADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES PRINCIPAIS E FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, incabível a concessão do efeito vindicado ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para formulação de pedidos de mérito, desvinculados da matéria do recurso. Pedidos não conhecidos por inadequação da via eleita. 3. O artigo 831 do Código de Processo Civil, prevê que a penhora recaia sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento integral da dívida. Assim, é possível que a penhora recaia sobre imóvel e também sobre valores encontrados nas contas dos executados por meio do Sisbajud. 3.1. No caso dos autos, a penhora de imóvel pré existente não é suficiente para pagamento de toda a dívida, ante a existência de penhoras anteriroes, de alto valor. 4. Não se reconhece excesso de execução por ausência de abatimento dos valores depositados na ação de consignação em pagamento proposta pelos executados quando verificado que houve sua dedução na elaboração da planilha do débito. 5. Em que pese o artigo 130 do Código de Processo Civil permitir o chamamento do afiançado e dos demais fiadores e devedores solidários, o instituto somente é permitido na ação de conhecimento, sendo incabível a ampliação do polo passivo na fase executiva, porquanto o título executivo já está devidamente constituído e especificados os codevedores, ficando resguardado ao réu a possibilidade de exigir a dívida do devedor principal ou de cada um dos codevedores na proporção que lhes for devida. 6. A fiança é obrigação acessória à principal e dela depende, já que vinculada à sua existência, validade e eficácia. Portanto, eventual reconhecimento da prescrição da obrigação principal, alcançaria a fiança. 6.1. No caso dos autos, embora a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida nos autos do cumprimento de sentença da ação de consignação em pagamento proposta pelos executados, sua decretação foi afastada em sede recursal, sendo incabível a suspensão da execução utilizando-se deste fundamento. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que a presente execução deve ser suspensa, pois depende do resultado final de processo que trata sobre a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança em relação à obrigação principal; c) artigo 851 do CPC, argumentando que não poderia ter sido realizada nova penhora, considerando que já existe outra penhora suficiente para a quitação integral da execução. Pugnam pelo acolhimento da impugnação à penhora no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e a liberação do valor em favor dos insurgentes; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, sob o fundamento de que os embargos de declaração não possuem caráter protelatório e foram opostos para fins de prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.499.030/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 851, 921, inciso I, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020